Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726178-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal, de próprio punho e fundada em direito de petição, proposta por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS. A Defensoria Pública, intimada a se manifestar sobre o pedido do autor, informou não ter sido possível localizar a ação penal do réu em questão devido à escassez de informações fornecidas na carta redigida pelo apenado. Nesse sentido, ressalta que, tendo em vista que a única informação que consta da carta – além do nome do requerente – é o local em que se encontra preso (PDF II, bloco E, ala D, cela 7), faz-se necessária a sua intimação, por meio de oficial de justiça, para que complemente a carta com os dados necessários para a sua identificação e a identificação do processo originário revisando, tais como número da execução penal, número da ação penal em que foi condenado, nome da mãe, CPF, RG, RJI e outros dados que porventura considerar pertinentes (id. 61066865). A Procuradoria de Justiça oficiou no mesmo sentido (id. 61478272). Verifico que, após a manifestação da Defensoria Pública, a Diretora da Secretaria da Câmara Criminal juntou aos autos prontuário de CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, filho de DJANIRA MARIA DOS SANTOS, preso na PDF II, bloco E, ala D, cela 7, ou seja, mesmo local indicado na petição inicial (id. 61076165). A Defensoria Publica já havia localizado uma ação penal, com condenação por crime sexual, em nome de CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, filho de DJANIRA MARIA DOS SANTOS, contudo, referente a fatos praticados em novembro de 2013, e não em 2016, como consta da carta do requerente (id. 61066865). Desse modo, diante do quadro de incerteza em relação ao correto processo originário revisando, acolho o pedido da Defensoria Pública, nos exatos termos da petição de id. 61066865, a fim de que o autor seja intimado, por oficial de justiça, na PDF II, bloco E, ala D, cela 7, a fim de complementar os dados necessários a sua adequada identificação, e do processo sob revisão, tais como: número da execução penal, número da ação penal em que foi condenado, nome da mãe, CPF, RG, RJI e outros dados que porventura considerar pertinentes. Com o cumprimento da diligência, dê-se vista à Defensoria Pública. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora